Tribunal: TCU
Processo: 014.529/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7556/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 014.529/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Janete Jane da Conceição (XXX.956.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Brasileiro de Museus que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a memória de cálculo dos proventos da sra. Janete Jane da Conceição, inclusive por meio de planilha eletrônica; 1.7.2. determinar à Sefip que verifique a exatidão dos cálculos dos proventos e o preenchimento dos requisitos de aposentadoria previstos na Emenda Constitucional 103/2019, caso tenha sido computado tempo posterior à data de sua promulgação.